Tribunal: STF
Processo: RE 1274672
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. Eis um trecho desse julgado:



    “De início, observa-se que, em juízo prévio de admissibilidade exarado na origem, foi negado seguimento ao recurso extraordinário quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora incidentes sobre os valores devidos, em razão do julgamento do RE 870.974/SE (tema 810).



    Por outro lado, o recurso foi admitido no ponto concernente à alegada violação ao art. 60 do ADCT, quanto ao tema vinculação dos recursos do FUNDEB aos gastos com educação pública. 



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da impossibilidade de vinculação dos recursos destinados ao FUNDEF a ações que não visem à promoção do direito à educação.



    Nesse contexto, esta Corte, por ocasião do julgamento da ACO 648, firmou o entendimento de que a disponibilidade financeira decorrente do adimplemento das condenações pecuniárias da União, com fundamento no valor devido à título de complementação ao FUNDEB, vincula-se à finalidade constitucional de promoção do direito à educação, sendo esta a única possibilidade de dispêndio dessas verbas. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. EMENDA CONSTITUCIONAL 14/1996. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. FUNÇÃO SUPLETIVA. VALOR MÍNIMO NACIONAL POR ALUNO. FIXAÇÃO. LEI 9.424/1996. DECRETO 2.264/1997. FORMA DE PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS. VINCULAÇÃO À FINALIDADE CONSTITUCIONAL DE ENSINO. (…) 2. A complementação ao FUNDEF realizada a partir do valor mínimo anual por aluno fixada em desacordo com a média nacional impõe à União o dever de suplementação de recursos, mantida a vinculação constitucional a ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. ACOs 648, 660, 669 e 700, todas de relatoria do Ministro Marco Aurélio e com redação dos acórdãos a mim designada. 3. (…)’. (ACO 701 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 26.5.2020 – grifo nosso)



    Nesses termos, a única possibilidade de dispêndio das verbas é a promoção do direito à educação, motivo pelo qual descabe também a retenção de valores a título de honorários contratuais sobre o valor da condenação, devendo o causídico se valer dos meios legais para obtenção de seu crédito”. (eDOC 12)



    No agravo regimental, a parte recorrente argumenta que o serviço prestado pelo escritório de advocacia promoveu o direito à educação. Alega inexistir desvio de finalidade quando se busca que o pagamento pelo serviço prestado seja realizado com a verba que entrará nos cofres municipais por meio do esforço do advogado. 



    Argumenta que a atuação da banca de advogados teve como objetivo a promoção da educação, já que, em razão do serviço prestado, o município poderá investir quantia considerável na educação municipal. 



    Afirma que o trabalho profissional do advogado foi essencial para a provisão orçamentária municipal. Alega que, em casos assim, o advogado deve receber a sua remuneração calculada sobre o valor global dos recursos do FUNDEF, cuja liberação foi por ele obtida na via judicial.



    Argumenta que, não tendo a União cumprido o seu dever poder regularmente, o município viu-se obrigado a obter assessoria jurídica privada para receber a verba do FUNDEF. 



    Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (eDOC 21).



    É o relatório.  



    Entendo que assiste razão à parte agravante.



    Nesses termos, reconsidero a decisão constante do eDOC 12 e passo à nova apreciação do recurso. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado: 



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDEF. COMPLENTAÇÃO DO VMAA. LIQUIDEZ DO TÍTULO JUDICIAL. VINCULAÇÃO DO CRÉDITO JUDICIAL À EDUCAÇÃO. MATÉRIA QUE REFOGE AO OBJETO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. OBJETO DE AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS. VALOR RAZOÁVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. AGRAVO RETIDO E APELAÇÃO DA UNIÃO IMPROVIDOS. AGRAVO RETIDO E APELAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL PARCIALMENTE PROVIDOS.



    1. Quando se constata que a liquidação do valor a ser executado pode ser obtida por simples cálculo aritmético, a partir de informações de fácil acesso, não se impõe a necessidade de prévia liquidação de sentença por artigos, nos termos do disposto no art. 475-E do CPC/73. Alegação de iliquidez do título executado rejeitada.



    2. A vinculação do crédito judicial à educação não pode ser objeto de discussão em sede de embargos à execução, o qual se destina a analisar a validade e a extensão do título judicial, devendo, portanto, tal matéria ser analisada/discutida em ação própria de conhecimento.



    4. Na espécie, muito embora a sentença e o acórdão do processo de conhecimento tenham silenciado quanto à forma de incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre o montante da condenação, a sentença que julgou os embargos à execução fixou como parâmetros de atualização monetária e juros de mora os critérios fixados no Manual de Cálculos da Justiça Federal de 2013 até a vigência da Lei no 11.960/2009 e, a partir daí, passouse a aplicar a referida lei (TR como indexador). No entanto, por força da conclusão do julgamento da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5° da Lei no 11.960/09 (ADIn 4.357/DF e ADIn 4425 -DF, Rel. Min. Ayres Britto), inclusive quanto à modulação de seus efeitos, foi firmado entendimento pelo Plenário desta Corte no sentido de que a atualização e os juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública devem se dar mediante a aplicação do IPCA-E (ou outro índice que venha a ser recomendado pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal) acrescidos de 6% ao ano de juros de mora (art. 10-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela MP 2.180/01), desde a citação do feito principal.



    5. Considerando a singeleza da causa e a circunstância de tratar-se de litígio entre duas pessoas jurídicas de direito público, deve ser mantido o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), fixado a título de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 20, § 40, do CPC/73, em vigor à época da prolação da sentença e do acórdão exequendo.



    6. Apelação e agravo retido da União improvidos. Agravo retido e apelação do município de Tabira/PE parcialmente providos, apenas para determinar que, na atualização monetária, seja aplicado o IPCA-E (ou outro índice que venha a ser recomendado pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal), a partir da vigência da Lei n 11.960/2009; e para esclarecer que a discussão sobre a vinculação do valor devido à educação refoge ao objeto dos embargos à execução, devendo tal matéria ser tratada em ação própria”. (eDOC 3, p. 67)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 97 e 100, §12, do texto constitucional, e ao art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 



    Nas razões recursais, pleiteia-se a aplicação da TR na conta objeto da execução, bem como a vedação da expedição de precatório em desacordo com a vinculação da verba, obstando, assim, a retenção de honorários advocatícios contratuais. (eDOC 4, p. 27)



    Verifico que o tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora incidentes sobre os valores devidos, aplicando ao caso o RE 870.974 (tema 810), no âmbito da repercussão geral (eDOC 4, p. 269).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do recurso (eDOC 10, p. 1).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso extraordinário não merece prosperar.



    Inicialmente, verifico que a questão dos autos refere-se à violação ao art. 60 do ADCT, quanto à vinculação dos recursos do FUNDEB aos gastos com educação pública. 



    Na hipótese, União sustenta a vedação da expedição de precatório em desacordo com a vinculação da verba do FUNDEF, a fim de obstar a retenção de honorários advocatícios contratuais.



    Não obstante as alegações da parte, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, recentemente, tratou dessa matéria nos autos na ADPF 528. Nessa ocasião, por unanimidade, julgou improcedente a ação e vedou o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, ressalvado o pagamento de honorários advocatícios contratuais valendo-se da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União em ações propostas em favor dos estados e dos municípios. 



    Eis a ementa desse julgado:



    “DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. 1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica. 2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos. 3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes. 4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, “os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso” (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE”. (ADPF 528, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 22.4.2022)



    Desse modo, entendo que o decido pelo tribunal de origem não diverge dessa orientação.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 3, p. 68), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente